Tribunal: TJBA
Processo: 8065401-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065401-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NAILTON JOSE DE SOUSA Advogado(s): LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INALTERABILIDADE DA COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO CONTINUADO. DESVIO DE FUNÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NA SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE LIMITOU A EXECUÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. O título executivo judicial, formado por sentença e Acórdão, estabeleceu expressamente a obrigação de pagar diferenças salariais "até enquanto perdurar a situação fática em questão", configurando uma obrigação de fazer de trato continuado, além da obrigação de pagar as parcelas pretéritas. 2. A decisão de primeiro grau que restringe o cumprimento de sentença apenas às parcelas vencidas, ignorando a obrigação de trato continuado, viola os limites objetivos da coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC. 3. A Execução deve se processar de forma plena, respeitando a integralidade do comando judicial transitado em julgado, que conferiu à obrigação de fazer um caráter vinculante e duradouro, enquanto persistir a ilegalidade do desvio de função. 4. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da Execução em relação a ambas as obrigações. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065401-52.2024.8.05.0000, da Capital, em que figuram como AGRAVANTE NAILTON JOSE DE SOUSA e como AGRAVADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.